Tribunal: TJES
Processo: 0003471-35.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003471-35.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
APELADO: VICENTE ALCIMAR BERNADI
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
DESPEJO C/C COM
COBRANÇA.
ALUGUEIS E
TAXAS CONDOMINIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PROVA. D
ESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:

REAJUSTE PELO ÍNDICE IGPM. DIREITO NÃO EXERCIDO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa:
constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, caracterizar o cerceamento de defesa. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

2
)

Mérito:
O novo CPC erigiu a boa-fé objetiva à categoria de norma fundamental do processo civil, dispondo: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

3
)
A cláusula geral da boa-fé objetiva abriga o instituto da
supressio
, que inibe o exercício de direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício, justamente para evitar que o seu titular frustre expectativa legítima gerada na parte com que se relaciona.

4
)
As partes jamais convencionaram o reajuste do valor locatício pelo IGPM ou outro índice, razão pela qual os débitos locativos mensais devem ser reduzidos do valor pretendido ao efetivamente praticado, sem prejuízo da contabilização dos juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença.

5
)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO SURPRESA E INDEFERIMENTO DE PROVAS
:

Inicialmente, aduz o recorrente o cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não obstante o pedido de produção de prova oral em audiência (fl. 138), relativamente ao incêndio no imóvel e realização de benfeitorias.

Segundo se depreende, a decisão de fl. 113 determinou fossem intimadas as partes para especificar os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas, no prazo sucessivo de cinco dias.

Ato contínuo, o apelante pretendeu a realização de prova oral, com vistas a corroborar a realização de benfeitorias necessárias, decorrentes de incêndio no imóvel.

Entretanto, à luz dos parâmetros da Súmula
1
335 do STJ, mostra-se acertado o indeferimento do pedido de produção de prova, porquanto da expressa renúncia ao direito de retenção de benfeitorias averbada na cláusula 6ª do contrato de aluguel:

“
6) Qualquer benfeitoria realizada no imóvel pelo LOCATÁRIO será considerada como incorporada ao mesmo, não tendo o LOCATÁRIO direito de retenção alguma ou qualquer indenização, ainda que sejam necessárias ou úteis”.

A esse respeito, não há que se falar em
error in procedendo
, como pretende o apelante, na medida em que notória a liberdade de que é dotado o magistrado, na condição de destinatário da prova, para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação do convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A propósito, a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva lhe outorga competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, caracterizar o cerceamento de defesa.

Em hipóteses semelhantes versando fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, esta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GARANTIA CONSTITUCIONAL VERBA HONORÁRIA VALOR DESPROPORCIONAL MINORAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. A
fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.
2. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Considerando que o valor material perseguido na ação é inestimável, aplica-se o disposto no artigo 85, § 8º do CPC/15 na fixação dos honorários de sucumbência. 4. O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 023170005773, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – QUADRO DEPRESSIVO –DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO. 1 –
Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme estabelece o art. 130, do Código de Processo Civil.
2 -
O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito. Alegação de cerceamento de defesa rejeitado
. 3 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012). 4 – O direito à saúde não pode ser negado a paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de trazer problemas a saúde a autora, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida. 5 - O mérito da necessidade e eficácia do tratamento prescrito devem ser reservadas a médica que cuida pessoalmente da paciente, em atenção às peculiaridades de sua doença. 6 - comprovada a necessidade do tratamento e fornecimento do medicamento, e sendo dever do Estado a garantia do direito à saúde, não merece reparos a r. sentença vergastada. 7 - Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 044130003930, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/08/2016)

No mesmo sentido se posicionam os tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO TEMA 106 PELO STJ.

(...). Preliminar.
Cerceamento de defesa. Produção de provas. Rejeição. Sendo o juiz o instrutor das provas produzidas no processo, cabe a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, caput, e parágrafo único, do CPC/15), o que é o caso dos autos, no qual o julgamento antecipado justificou-se em virtude das provas já juntadas ao feito
(art. 355, I, do CPC/15). (TJRS; RCv 0033897-33.2017.8.21.9000; Lajeado; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 27/06/2018; DJERS 12/07/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE FÍGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE CONFUNDEM-SE COM O MÉRITO. MÉRITO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SORAFENIBE 400 MG (NEXAVAR). NÃO UTILIZAÇÃO DO PRÉVIO TRATAMENTO FORNECIDO PELAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DO SUS (CACON/UNACON). PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto é dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a prescindibilidade da produção de prova pericial e, havendo no bojo do processo elementos suficientes para a prestação da tutela jurisdicional de mérito.
(...). (TJMS; APL 0801678-51.2017.8.12.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 25/05/2018; Pág. 54)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O primeiro ponto objeto de controvérsia recursal diz respeito ao pagamento do valor locatício referente ao mês de maio de 2017, mês de ajuizamento da ação.

No exórdio, narra o autor que o pagamento promovido em 15/05/2017, no valor de R$ 1.400,00, refere-se ao mês de abril, informação devidamente contestada pelo recorrente à fl. 118 e corroborada pela juntada do comprovante de fl. 123, no valor de R$ 1.400,00, designativo de transferência bancária.

A teor do parágrafo primeiro da cláusula 1ª do contrato de aluguel, o valor locatício tem vencimento antecipado no dia 1º de cada mês do calendário civil, razão pela qual é possível presumir que, em regra, os depósitos promovidos pelo inquilino se referem ao mês vigente, cabendo ao credor o ônus da prova.

Nesse caso, dadas as particularidades da avença, há de se reconhecer a quitação do aluguel alusivo ao mês de maio de 2017, sem prejuízo das demais cobranças.

Vencido esse ponto, impende considerar a previsão contratual de reajuste anual dos alugueis pela variação do IGPM ou, em sua falta, pelo IPC (cláusula 1ª).

Sem embargo, esse direito, como de resto qualquer outro, não pode ser exercido de forma abusiva, excedendo os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do
caput
do art. 113 e art. 187 do Código Civil:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé
ou pelos bons costumes.

Com efeito, a aplicabilidade de tais dispositivos, que consagram princípios constitucionais, não se restringe às relações jurídicas de direito material, alcançando também as de cunho processual.

Nesse sentido dispõe o Enunciado n. 414 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
“
A cláusula geral do art. 187 do Código Civil
tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança e
aplica-se a todos os ramos do direito
”
.

No caso, ganha relevo a
boa-fé objetiva
, que o novo CPC erigiu à categoria de norma fundamental do processo civil, no art. 5º:
“
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
.

Sobre o tema, são valiosas as lições de Alexandre Freitas Câmara
2
:

“Princípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art. 5o; NCPC), e não se trata, pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva, comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva, são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil”

Com a mesma importância a matéria é tratada no âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE MONTANTE DA CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE O CÁLCULO E O DEPÓSITO EM JUÍZO DA VERBA. SUSCITAÇÃO DESSAS TESES MAIS DE ANO APÓS O LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, PELO JUDICIÁRIO, À BOA-FÉ OBJETIVA E À PRECLUSÃO PROCESSUAL.

[...]

3. A tese recursal acerca da irrazoabilidade do pleito se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva, que coíbe omissões prolongadas no tempo, que suscitam no devedor a legítima expectativa de que não sofreria mais nenhuma cobrança, a configurar a supressio.

4.
Por um lado, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento
. Enunciados 412 e 414 da V Jornada de Direito Civil do CJF.

5. A ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo, praticar oportunamente determinados atos em seu próprio benefício

consequentemente, se ficar inerte, esse comportamento poderá acarretar efeito danoso para ela, conforme inteligência do disposto no art. 183, caput, do CPC de 1973.

6. Recurso especial da Petros provido, prejudicado o recurso de Abel Muniz de Mello e outros.

(REsp 1426413/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/02/2017)

Como bem destacado nesses escólios doutrinário e jurisprudencial, o princípio da boa-fé objetiva abriga o instituto da
supressio
,
que
inibe o exercício de direito, até então reconhecido, pelo não exercício,
justamente porque o titular,
ao invocá-lo depois de
considerável
tempo de inércia, agride a confiança gerada naqueles com quem se relaciona
.

Depreende-se de simples cálculo aritmético que o valor locatício perfazia o montante de
R$
1.400,00
na época do pedido de despejo, haja vista que os cheques n.ºs 85003 e 85004 (fls. 30 e 30-v.), que somados totalizam
R$ 7.000,00
, destinaram-se ao adimplemento de cinco meses contíguos (junho/2017 a outubro/2017), conforme prenotações em endosso.

Sob esse prisma, é de se concluir que as partes jamais convencionaram o reajuste do valor locatício pelo IGPM ou outro índice, razão pela qual os débitos locativos mensais devem ser reduzidos do valor pretendido pelo apelado (R$ 1.751,64) ao efetivamente praticado (R$ 1.400,00), sem prejuízo da contabilização dos juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou parcial
provimento
para reconhecer o adimplemento da parcela de maio de 2017 e declarar devidos os débitos de junho a dezembro de 2017 pelo valor mensal de R$ 1.400,00, mantidos os demais parâmetros da sentença.

Via de consequência, em virtude da sucumbência do recorrido em parcela mínima do pedido, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes da r. sentença.

É como voto.

1
SÚMULA N. 335: Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

2
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O Novo Código de Processo Civil Brasileiro
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria